Tribunal: TJDFT
Processo: 0744190-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744190-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VIEIRA SILVA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Antônio Vieira Silva (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0716306-40.2024.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 213664596 dos autos originais): “I – Tendo em vista que não foram fornecidos os dados necessários, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. II – ANTONIO VIEIRA SILVA pede liminar em mandado de segurança para que seja definido prazo para que a Administração conclua o processo administrativo de seu interesse. Segundo o exposto na inicial, o impetrante é servidor público vinculado ao SLU. Diz que requereu a conversão de período especial trabalhado no órgão em tempo comum. Diz que a Administração se mantém inerte e não apreciou o pedido no prazo legal. Aponta demora excessiva no trâmite do processo administrativo. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante aponta atraso da Administração para atender pedido de conversão de tempo de serviço, objeto do processo 00094- 00002025/2023-12. Não obstante as informações apresentadas, não há como se concluir, por ora, que resta configurada efetivamente demora injustificada da Administração. Não consta dos autos a cópia integral do processo administrativo em destaque. Além disso, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar. Inexiste risco de ineficácia do provimento final em razão da espera pela conclusão deste processo, visto que a ilegalidade apontada consiste apenas no atraso quanto à contagem de tempo de serviço. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (ID 65216423), o agravante afirma que foi instaurado o Processo Administrativo em desfavor do agravado, postulando a conversão do tempo de trabalho em condições especiais em tempo comum. Afirma que a conversão lhe acarretará benefício, pois poderá receber o abono de permanência ou aumentar o tempo de contribuição. Argumenta que o requerimento já foi solicitado há 571 dias, sem resposta da administração. Menciona que o prazo para a conclusão do Processo Administrativo é de 30 dias, conforme prevê o art. 49 da Lei 9.784/99. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a conclusão do processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0716306-40.2024.8.07.0018, verifica-se que o feito foi sentenciado em 06/12/2024, sendo julgado improcedente o pedido para denegar a segurança (ID 217953716). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que foi proferida sentença na origem, houve a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Tendo havido o proferimento de sentença no processo de referência, o recurso cabível para impugná-la é a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, a qual, inclusive, já foi interposta pelo recorrente. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. “( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS.” (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1688016, 0731111-23.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 25/04/2023). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora